Tribunal: CARF
Processo: 19515.721078/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721078/2018-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.373 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
RADAR PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
MUDANÇA REGIME APURAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido tributada com
base no lucro real, deverá adicionar à base de cálculo do imposto,
correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela
tributação com base no lucro presumido, os saldos dos valores cuja tributação
havia diferido, controlados na parte "B" do LALUR.
Contudo, não é o caso nos autos, pois não houve receita diferida, e ajuste a
valor justo de ativos, controlados contabilmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721078/2018-27
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora - MG, através do acórdão 09-71.004, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata-se o presente processo de Auto de Infração a saber:
- IRPJ - Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica - no valor total (imposto,
juros de mora e multa proporcional) R$130.757.466,30; e
- CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - no valor total
(contribuição, juros de mora e multa proporcional) R$47.072.687,84.
Totalizando as infrações num crédito tributário de R$177.830.154,14. A
alíquota da multa de ofício foi aplicada em 75%, sem nenhum agravamento.
A lavratura do auto de infração deu-se pela adição às bases de cálculo da CSLL
e do IRPJ, correspondentes ao primeiro período de apuração no qual a empresa optou
pela tributação com base no lucro presumido (no caso, 1o trimestre de 2014), os saldos
dos valores cuja tributação havia sido diferida.
Abaixo segue síntese do Termo de Verificação Fiscal - TVF, emitido pela
autoridade lançadora:
A autoridade lançadora informa que no período de 2008 a 2013 a contribuinte
era optante pelo Lucro Real Anual, conforme sua DIPJs (Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica), tendo suas declarações inclusas os seguintes
valores ajustados de RTT (Regime Tributário de Transição):

Em 2014 a contribuinte alterou sua opção de Lucro Real Anual para Lucro
Presumido, sem no entanto terem sido adicionados na apuração do lucro os valores
diferidos, diz a autoridade lançadora.
Diz no TVF:
10 - Conforme documentos apresentados e esclarecimentos prestados, mais de
92% desses valores decorre dos ajustes a valor justo de imóveis registrados no ativo
imobilizado, ajustes estes ocorridos nos anos-calendários 2011 a 2013 (o restante
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

refere-se a gastos com emissão de ações, não computados na determinação do lucro
real – art. 442 do RIR/99 e art. 520 do RIR/2018). Durante o período em que era
optante pelo lucro real (até 2013), não houve realização desses imóveis e, portanto,
não deveriam ser adicionados na apuração do lucro real. Assim, a fim de se
manterem os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, os
valores decorrentes dos ajustes a valor justo foram considerados no RTT como ajustes
negativos.
Após dissertar sobre a legislação pertinente a autoridade lançadora diz que deve
haver a adição às bases de cálculo do IRPJ correspondentes ao primeiro período de
apuração no qual há opção pela tributação com base no lucro presumido, dos saldos
dos valores cuja tributação tenha sido diferida, independentemente da necessidade de
controle na parte B do LALUR, incluindo dentre estes valores, aqueles referentes à
avaliação de ativos e passivos com base no valor justo.
Em virtude disto foi lavrado auto de infração.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
A contribuinte foi cientificada da autuação em 21/12/2018 e apresentou
impugnação em 18/01/2019. Abaixo segue síntese.
Quando dos fatos a impugnante informa a origem dos ajustes:
Vale dizer, os valores em questão decorrem de ajustes a título de avaliação com
base no valor justo efetuados sobre os imóveis registrados como propriedade para
investimento no ativo não circulante da Impugnante, os quais durante o período em
que era optante pelo Lucro Real (anos calendário de 2008 a 2013) foram, com base
nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, considerados no RTT
como ajustes negativos (fls. 05/06 do TVF).
Alega nulidade do lançamento na preliminar, em razão do vício de
fundamentação legal dos autos de infração, vez que o crédito tributário foi constituído
nos termos do art.54 da lei 9430/96 e a autoridade lançadora quando do lançamento
não utilizou uma fundamentação legal que se aplicasse ao caso concreto.
Diz a impugnante:
Nesse respeito, cumpre destacar que as regras de adoção inicial da Lei n°
12.973/14, previstas nos artigos 75 e 119, dispunham que, como regra geral, sua
aplicação seria mandatória apenas a partir de janeiro de 2015. Vejamos:
(suprimido)
A despeito da vigência da Lei n° 12.973/14 se iniciar em 01 janeiro de 2015,
havia a possibilidade de antecipação dos seus efeitos para 01 de janeiro de 2014,
especificamente para os contribuintes que se manifestassem neste sentido. Confira-se:
(suprimido)
Como se observa, apenas as pessoas jurídicas que facultativamente optassem
pela antecipação dos efeitos da Lei n° 12.973/14 para o ano calendário de 2014
estariam sujeitas às disposições contidas nos artigos 1o, 2o, 4o a 70, incluindo-se,
portanto, as alterações introduzidas pelo artigo 6o da Lei n° 12.973/14 na redação do
artigo 54 da Lei n° 9.430/96.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

A fim de regular a forma como os contribuintes deveriam indicar a opção pelos
efeitos da aplicação das novas regras tributárias instituídas pela Lei n° 12.973/14, a
Receita Federal do Brasil ("RFB") editou a Instrução Normativa n° 1.469, de 28 de
maio de 2014, cuja orientação determinava pela indicação na Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais ("DCTF") referente aos fatos geradores ocorridos no
mês de agosto do ano calendário de 2014. Confira-se:
(suprimido)
À luz da regulamentação acima indicada, a Impugnante não optou pela
antecipação dos efeitos da Lei n° 12.973/14, conforme se verifica nas DCTFs,
original e retificadora, relativas ao mês de agosto do ano calendário de 2014,
permanecendo em tal período sob amparo do RTT e sujeita às disposições legais não
alteradas pela Lei n° 12.973/14 (Doe. 2) (em especial, a redação original do artigo 54
da Lei n° 9.430/96), conforme será detalhado adiante.
(...)
Contudo, a nova redação do artigo 54 da Lei n° 9.430/96 trata de hipótese
compreendida sob égide da Lei n° 12.973/14, de modo que sua aplicação deve estar
condicionada à vigência da aludida lei.
Com efeito, a eventual capitulação legal que poderia fundamentar os autos de
infração em tela — o que se admite a título de argumento, pois, como se verá a seguir,
a redação deste dispositivo também não se aplica ao caso concreto - seria a antiga
redação do artigo 54 da Lei n° 9.430/96, sem, portanto, referenciar os ajustes
introduzidos pela Lei n° 12.973/14. Confira-se:
(suprimido)
Importa pontuar que a Lei n° 12.973/14 alterou significativamente a
abrangência contida no comando legal a que se refere o artigo 54 da Lei n° 9.430/96,
por expressamente determinar que todos os saldos dos valores diferidos devem ser
submetidos à tributação quando da migração para o regime do Lucro Presumido,
independentemente de estarem controlados na parte B do Livro de Apuração do Lucro
Real ("LALUR").
Confira-se, neste sentido, as alterações instituídas pela Lei no12.973/14 no
artigo 54 da Lei no9.430/96:

Corroborando o equívoco da Autoridade Fiscal na capitulação legal dos autos
de infração em tela, no TVF são feitas referências às Instruções Normativas n° 1.515,
de 24 de novembro de 2014 e n° 1.700, de 14 de março de 2017, as quais apresentam
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

regulamentação direcionada a regular os dispositivos da Lei n° 12.973/14 (Fls. 06/07
do TVF). Verifica-se:
(SUPRIMIDO)
Sendo assim, resta evidente o erro de enquadramento legal das cometidas pela
Impugnante com base em dispositivo atrelado à Lei n°12973/14.
Afirma que o enquadramento legal é requisito intrínseco ao lançamento
tributário e que o seu não cumprimento torna nulo o auto de infração correlato,
cabendo a autoridade julgadora declará-lo de ofício.
No mérito faz um exame do contexto legislativo do advento da Lei no12.973/14
desde a alteração das normas contábeis, passando pela criação do RTT e do FCONT,
neste ponto diz:
Com efeito, nesse contexto de coexistência de regimes contábeis distintos, a
RFB editou a Instrução Normativa n° 949, de 16 de junho de 2009, posteriormente
alterada pela Instrução Normativa n° 1.139, de 28 de março de 2011, que disciplinou
a forma como as pessoas jurídicas deveriam controlar eventuais diferenças existentes
na determinação do lucro líquido contábil fiscal do societário.
Instituiu-se o Controle Fiscal Contábil de Transição ("FCONT") para fins de
controle de eventuais diferenças entre os valores apurados na contabilidade
societária e fiscal, cujos métodos e critérios contábeis aplicados seguiam a legislação
tributária.
Assim, para o ano calendário de 2014, a Impugnante realizou o controle dos
valores relativos aos ajustes negativos apurados pela aplicação do RTT por meio do
FCONT, em conformidade com as disposições da Instrução Normativa n° 949/09,
quais sejam:
Artigo 3°:
"Art. 3o A pessoa jurídica sujeita ao RTT, para reverter o efeito da
utilização de métodos e critérios contábeis diferentes daqueles previstos na
legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de
dezembro de 2007, nos termos do art. 2o, deverá:
I - utilizar os métodos e critérios da legislação societária para apurar, em
sua escrituração contábil, o resultado do período antes do Imposto sobre a
Renda, deduzido das participações;
II - utilizar os métodos e critérios contábeis aplicáveis à legislação
tributária, a que se refere o art. 2o, para apurar o resultado do período, para fins
fiscais;
III - determinar a diferença entre os valores apurados nos incisos I e II;e
IV - ajustar, exclusivamente no Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), o resultado do período, apurado nos termos do inciso I, pela
diferença apurada no inciso III.
§ Io Para a realização do ajuste específico, de que trata o inciso IV do
caput, deverá ser mantido o controle definido nos arts. 7° a 9°;
(...)." (g.n.)
Artigo 8°:
"Art. 8o O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de
resultado, em partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis
aplicados pela legislação tributária, nos termos do art. 2o.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

III - determinar a diferença entre os valores apurados nos incisos IeII;e IV
- ajustar, exclusivamente no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), o
resultado do período, apurado nos termos do inciso I, pela diferença apurada no
inciso III.
§ Io Para a realização do ajuste específico, de que trata o inciso IV do
caput, deverá ser mantido o controle definido nos arts. 7° a 9°;
(...)." (g.n.)
Artigo 8°:
"Art. 8o O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de
resultado, em partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis
aplicados pela legislação tributária, nos termos do art. 2o.
§ Io A utilização do FCONT é necessária à realização dos ajustes
previstos no inciso IV do art. 3o, não podendo ser substituído por qualquer
outro controle ou memória de cálculo. (...)" (g.n.)
Alega que as diferenças apuradas entre os métodos e critérios contábeis
utilizados eram registrados no FCONT e não no LALUR, o que já é assente na
doutrina devido a importância atribuída ao controle feito desta forma, via FCONT e
não LALUR, citando estudiosos.
Continua:
Nesse contexto, os ajustes a título do RTT poderiam ser positivos ou negativos.
Vale dizer, os ajustes entendidos como negativos ocorriam quando o valor do lucro
líquido, apurado de acordo com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.638/07
eram superiores ao valor do lucro líquido apurado em conformidade com os métodos
e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
Assim sendo, os valores decorrentes dos ajustes a valor justo que, sob amparo
do RTT, foram considerados como ajustes negativos, decorrem do fato de tais valores
constituírem uma receita de avaliação a valor justo na contabilidade societária da
Impugnante, que não seria reconhecida pelos métodos e critérios vigentes em 31 de
dezembro de 2007, a ser desconsiderada para fins tributários. Em vista disso, foram
controlados pela Impugnante no FCONT relativo ao ano calendário de 2013,
conforme tela ilustrativa abaixo:
(SUPRIMIDA)
Como visto, no entender da Autoridade Fiscal, os saldos dos ajustes relativos
ao RTT da Impugnante deveriam ter sido tributados pelo IRPJ e pela CSLL, quando
da migração para o regime do Lucro Presumido, por constituírem ganhos decorrentes
da avaliação a valor justo, conforme disposto no inciso II do parágrafo único do
artigo 219 da Instrução Normativa n° 1.700/17, inclusive, em destaque no TVF.
Não obstante, as disposições contidas no artigo 219 da Instrução Normativa n°
1.700/17 são relativas "aos valores controlados por meio de subcontas", tratamento
imposto pela Lei n° 12.973/14 e, portanto, inaplicáveis à Impugnante à época dos
fatos (vez que sujeita ao RTT).
Ainda, cumpre enfatizar que o inciso I do parágrafo único do artigo 219
Instrução Normativa n° 1.700/17 faz expressa referência às diferenças apuradas na
"adoção inicial dos arts. Io, 2o e 4o a 71 da Lei n° 12.973, de 2014", reconhecendo
que, a tributação de tais valores somente seria exigível com a vigência da Lei n°
12.973/14 - a qual a Impugnante não optou por antecipar os efeitos.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

Nesse sentido, a previsão contida no artigo 219 da Instrução Normativa n°
1.700/17 não é aplicável à situação da Impugnante, que controlava as diferenças
decorrentes das novas regras contábeis por meio do FCONT, e não em subcontas,
conforme exigência da Lei n° 12.973/14.
Deste modo, resta evidente que o controle das diferenças entre a contabilidade
societária e fiscal, no âmbito do RTT, difere do regime de controle em subcontas
inaugurado pela Lei n° 12.973/14, conforme será detalhado adiante.
(...)
A Lei n° 12.973/14, dentre outras disposições, estabeleceu a extinção do RTT,
com regras mandatoriamente aplicáveis a partir de janeiro de 2015, bem como
conferiu a possibilidade de antecipação de seus efeitos, para o ano-calendário de
2014, apenas aos contribuintes que manifestassem na DCTF referente aos fatos
geradores ocorridos no mês de agosto de 2014 o interesse de aplicar os dispositivos
da Lei n° 12.973/14.
Os dispositivos que regulam a vigência da Lei n° 12.973/14, em especial o
artigo 119, expressamente sinalizam que, como regra geral, seus efeitos seriam
eficazes apenas a partir de janeiro de 2015, restringindo a antecipação àqueles que
tiverem manifestado a opção para tanto. Vejamos:
(SUPRIMIDO)
Com efeito, não resta dúvida que a aplicação dos dispositivos da Lei n°
12.973/14 seria iniciada somente em janeiro de 2015 e, em caráter de exceção, em
janeiro de 2014 aos contribuintes que expressamente se manifestaram pela
antecipação dos seus efeitos.
Assim sendo, não poderá prevalecer o entendimento da Autoridade Fiscal no
que tange à aplicação do aitigo 54 da Lei n° 9.430/96, com redação da Lei n°
12.973/14. vez que a Impugnante ainda estava sujeita ao RTT à época dos fatos, em
decorrência da sua expressa manifestação pela não antecipação dos efeitos da Lei n°
12.973/14 (Doc.2).
Entretanto, vale destacar que, na redação antiga do artigo 54 da Lei n°
9.430/96, apenas os saldos dos valores diferidos que estivessem controlados na parte
B do LALUR deveriam ser adicionados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando
da migração para o regime do Lucro Presumido.
Neste tocante, conforme abordado anteriormente, os saldos dos valores dos
ajustes a valor justo da Impugnante que, sob amparo do RTT, foram considerados
como ajustes negativos, estavam registrados no FCONT e, portanto, fora do escopo a
que faz referência o artigo 54 da Lei n° 9.430/96.
Isso porque, os ajustes decorrentes da avaliação a valor justo representavam
uma receita, no contexto das novas regras contábeis, e, portanto, compunham o
resultado contábil societário. Não obstante, sob a ótica das regras contábeis vigentes
até 31 de dezembro de 2007, aludidos ajustes eram excluídos, para fins fiscais, no
LALUR, e controlados contabilmente no FCONT. Assim, os ajustes relacionados a
avaliação a valor justo eram excluídos para fins da tributação, a despeito de
representarem uma receita para fins societários.
Ainda, é de fundamental importância destacar que a Lei n° 12.973/14 ampliou
a extensão do artigo 54 da Lei n° 9.430/96, ao incluir expressa indicação no sentido
de estarem compreendidos todos os montantes que tenham sido diferidos
"independentemente da necessidade de controle no livro".
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

Isto é, a nova redação conferida pela Lei n° 12.973/14 alarga o escopo do
comando legal contido no artigo 54 da Lei n° 9.430/96, permitindo a tributação,
quando da migração para o regime do Lucro Presumido, de quaisquer valores que
tenham sido diferidos, independentemente da natureza contábil.
Vale dizer, até o advento da Lei n° 12.973/14, o artigo 54 da Lei n° 9.430/96
impunha a tributação dos valores diferidos que estivessem controlados na parte B do
LALUR (como era o caso, por exemplo, das receitas relativas aos contratos de
concessão de serviços públicos e valores diferidos relacionados à venda a prazo ou
em prestações de unidades imobiliárias, cujos diferimentos eram controlados no
LALUR e não no FCONT). Assim, eventual tributação estava restrita a tais
montantes. Não obstante, com as alterações inauguradas com a Lei n° 12.973/14, a
orientação contida no artigo 54 da Lei n° 9.430/96 passou a ser mais abrangente,
deixando de se limitar aos montantes que estivessem controlados na parte B do
LALUR.
De fato, o equívoco da Autoridade Fiscal na utilização de dispositivo referente
à Lei n° 12.973/14 se evidencia, ainda, ao se verificar que os autos de infração em
questão também apresentam como fundamento legal o artigo 520 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
("RIR/99"), o qual faz expressa indicação aos valores diferidos que estejam
controlados no LALUR. Vejamos:
(SUPRIMIDO)
Como é possível inferir do dispositivo acima, em relação ao período autuado, a
tributação de valores entendidos como ajustes a título do RTT, quando da migração
para o regime do Lucro Presumido, é afeta aos montantes que estejam controlados na
parte B do LALUR, fato que, como evidenciado no tópico acima, sequer ocorre com
os valores objeto dos lançamentos em questão.
Não obstante o entendimento da Autoridade Fiscal, resta claro, portanto, que a
Impugnante não deveria adicionar às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores
dos ajustes a título de RTT, como preconiza o artigo 520 do RIR/99, vez que estava
sujeita ao regime e correspondente forma de controle relativo ao período do RTT,
cujos ajustes relativos às diferenças contábeis fiscais e societárias eram controlados
exclusivamente no FCONT.
(...)
IV - DO PEDIDO
Ante o exposto, a Impugnante requer a esta Delegacia de Julgamento o
recebimento, o conhecimento e o provimento da presente Impugnação, para que seja
reconhecida a nulidade dos autos de infração em epígrafe, em razão do erro na
fundamentação legal.
Caso assim não se entenda, o que se alega a título de argumento, requer-se o
provimento da presente defesa para que seja desconstituído o crédito tributário
exigido, com o consequente cancelamento integral dos autos de infração originários
do presente processo administrativo.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2014
LEI 12.973/14. VIGÊNCIA. OPÇÃO
A vigência da lei que extinguiu o RTT, para aqueles que não optaram nos
termos de seu art.75, é a partir de 01/01/2015.
MUDANÇA REGIME APURAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. ADIÇÃO
A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido tributada com
base no lucro real, deverá adicionar à base de cálculo do imposto,
correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela
tributação com base no lucro presumido, os saldos dos valores cuja tributação
havia diferido, controlados na parte "B" do LALUR.
FCONT. LALUR.
A obrigatoriedade de manutenção dos dados contábeis no FCONT não
desobriga a contribuinte ao controle dos saldos da apuração do lucro real no
LALUR.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes que foram utilizados para fundamentar a sua decisão final:
A impugnação é tempestiva e preenche todos os requisitos para sua
admissibilidade, por isto dela toma-se conhecimento.
A autuação deu-se em virtude da não adição ao lucro do período de valores de
tributação diferida quando da mudança no critério de apuração do lucro - De Lucro
Real para Lucro Presumido.
As alegações da contribuinte prendem-se, exclusivamente, no art.54 da lei
9430/96, abaixo reproduzo o dispositivo antes e depois da edição da lei 12.973/14,
retirado da impugnação apresentada:

Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

A impugnante alega que o controle dos valores por ela efetuado dos ajustes
negativos apurados pela aplicação do RTT foi feito por meio do FCONT e que a
vigência da lei 12973/14, no seu caso, se dá a partir de 01/01/2015 e não 2014,
estando incorreto o procedimento adotado pela autoridade fiscal.
Abaixo segue trecho do Acórdão no1302-002.559, de 21/02/2018, do
Conselheiro Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa da 3a Câmara da 2a Turma
Ordinária do CARF, que contextualiza o RTT e a criação do FCONT, a saber:
Pois bem, o Regime Tributário de Transição - RTT foi criado em 2009
através do art. 15 da Lei n° 11.941, com o objetivo de neutralizar os efeitos
tributários da adoção dos novos método e critérios contábeis instituídos pela Lei
no11.638/2007, até que se pudesse regular definitivamente o modo e a intensidade
de integração da legislação tributária com os novos métodos e critérios
internacionais de contabilidade.
As alterações introduzidas pela Lei n° 11.638/2007, que modificam o
critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na
escrituração contábil, para apuração do lucro líquido do exercício definido no art.
191 da Lei n° 6.404/1976, não têm efeitos para fins de apuração do lucro real e da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa
jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os
métodos e critérios contábeis vigentes em 31.12.2007, conforme Instrução
Normativa RFB n°949/2009, art.2°.
Devemos atentar que as alterações ocorridas na legislação contábil
brasileira tiveram a missão de equalizar a forma de registro contábil às formas
utilizadas na economia internacional, mas que um de seus princípios é a
"neutralidade tributária", ou seja, as alterações na escrituração contábil não
poderiam redundar em aumento ou diminuição de tributação, em relação aos fatos
anteriores à data de sua implantação.
Assim, as alterações na forma de registro contábil, que se deve lembrar não
têm apenas a finalidade de subsidiar a tributação, servem, também, para
uniformização dos demais usuários desta ciência. Já a tributação, esta deve
manter-¬se fiel, com registros paralelos, aos métodos e critérios vigentes em
31/12/2007.
Dessa forma, para satisfazer os critérios fiscais vigentes até 31/12/2007
tornou--se necessário que a pessoa jurídica mantivesse, por assim dizer, duas
contabilidades: uma societária e outra fiscal.
Para tanto, a RFB disponibilizou o FCONT, conforme disciplina a
Instrução Normativa RFB n°949/2009, que é uma escrituração das contas
patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os métodos e
critérios contábeis vigentes em 31/12/2007 (destaques não originais):
Art.2°As alterações introduzidas pela Lei n°11.638, de 28 de
dezembro de 2007,e pelos arts.37 e 38 da Lei n°11.941, de2009, que
modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas
computadas na escrituração contábil, para apuração do lucro líquido do
exercício definido no art. 191 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
não terão efeitos para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica
sujeita ao RT'T, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos
e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. (... )
Do Controle Fiscal Contábil de Transição(FCont)
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

Art.7°Fica
instituído
o
Controle
Fiscal
Contábil
de
Transição(FCONT) para fins de registros auxiliares previstos no inciso lido
§2° do art.8°do Decreto¬ Lei n°1.598, de 1977, destinado obrigatória e
exclusivamente às pessoas jurídicas sujeitas cumulativamente ao lucro real
e ao RTT.
Art. 8o O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de
resultado, em partidas dobradas, que considera os métodos e critérios
contábeis aplicados pela legislação tributária, nos termos do art 2°. § Io A
utilização do FCONT é necessária à realização dos ajustes previstos no
inciso IV do art 3o, não podendo ser substituído por qualquer outro
controle ou memória de cálculo.
§ 1o A utilização do FCONT é necessária à realização dos ajustes
previstos no inciso IV do art. 3o, não podendo ser substituído por qualquer
outro controle ou memória de cálculo.
§ 2o Para fins de escrituração do FCONT, poderá ser utilizado
critério de atribuição de custos fixos e variáveis aos produtos acabados e
em elaboração mediante rateio diverso daquele utilizado para fins
societários, desde que esteja integrado e coordenado com o restante da
escrituração, nos termos do art. 294 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999.
§ 3o O atendimento à condição prevista no § 2o impede a aplicação
do disposto no art. 296 do Decreto no 3.000, de 1999.
§ 4o A elaboração do FCONT é obrigatória, mesmo no caso de não
existir lançamento com base em métodos e critérios diferentes daqueles
prescritos pela legislação tributária, baseada nos critérios contábeis
vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2o. (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB n°/./39, de 28 de março de 2011).
Como visto a criação do RTT e FCONT foi uma forma de gerar uma
neutralidade tributária com o fim precípuo de não alterar a apuração dos impostos e
contribuições conforme as legislações previam e foram extintos com a edição da lei
12.973/2014.
A impugnante afirma que a vigência da lei, no caso dela, deu-se somente a
partir de 01/01/2015, tal alegação está correta visto que a vigência do ato normativo é
o seguinte:
Art. 119. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 2015, exceto os arts. 3o,72
a 75 e 93 a 119, que entram em vigor na data de sua publicação.
§ 1o Aos contribuintes que fizerem a opção prevista no art. 75, aplicam-se, a
partir de 1o de janeiro de 2014:
I - os arts. 1oe 2oe 4o a 70; e
II - as revogações previstas nos incisos I a VI,VIII e X do caput do art. 117.
§ 2o Aos contribuintes que fizerem a opção prevista no art. 96, aplicam-se, a
partir de 1o de janeiro de 2014:
I - os arts. 76 a 92; e
II - as revogações previstas nos incisos VII e IX do caput do art. 117.
(...)
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

Art. 75. A pessoa jurídica poderá optar pela aplicação das disposições contidas
nos arts. 1o e 2o e 4o a 70 desta Lei para o ano-calendário de 2014.(Vide artigo
119§1)
§ 1o A opção será irretratável e acarretará a observância de todas as
alterações trazidas pelos arts. 1o e 2o e 4o a 70 e os efeitos dos incisos I a VI, VIII e X
docaputdo art. 117 a partir de 1o de janeiro de 2014.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá a forma, o prazo e as
condições da opção de que trata o caput.
A contribuinte apresentou DCTF onde informa não ser optante nos termos da lei
12973/14, assim, a primeira argumentação da impugnante é válida vez que a vigência
da lei 12973/14, em seu caso, passa a ser a partir de 01/01/2015.
Entretanto, a alegação de que este fato invalida o lançamento merece análise,
vez que o auto de infração tem como enquadramento legal não só a lei 12.973/14,
como pode ser visto abaixo:

A lei 9.430/96, antes do advento da lei 12.973/14, já previa, em seu art.54, a
adição de valores diferidos à base de cálculo do imposto de renda, correspondente ao
primeiro período de apuração do lucro no qual houver optado pela tributação com base
no lucro presumido, bem como o RIR/99, em seu art.520, constante do enquadramento
do auto, conforme abaixo:
Art.520. A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido
tributada com base no lucro real, deverá adicionar à base de cálculo do imposto,
correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela
tributação com base no lucro presumido, os saldos dos valores cuja tributação havia
diferido, controlados na parte "B" do LALUR (Lei no 9.430, de 1996, art. 54).
Assim, ainda que a lei 12.973/14 tenha sua vigência, em relação a autuada a
partir de 2015, não há que se falar em erro de enquadramento legal, vez que a previsão
não foi uma inovação de tal normativo mas uma alteração no que já existia, aí
esbarramos na segunda alegação da contribuinte, os ajustes lançados no FCONT.
A impugnante alega que efetuava o controle dos ajustes, objeto da autuação, no
FCONT, abaixo reproduzo novamente suas alegações:
Entretanto, vale destacar que, na redação antiga do artigo 54 da Lei n°
9.430/96, apenas os saldos dos valores diferidos que estivessem controlados na parte
B do LALUR deveriam ser adicionados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando
da migração para o regime do Lucro Presumido.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

Neste tocante, conforme abordado anteriormente, os saldos dos valores dos
ajustes a valor justo da Impugnante que, sob amparo do RTT, foram considerados
como ajustes negativos, estavam registrados no FCONT e, portanto, fora do escopo a
que faz referência o artigo 54 da Lei n° 9.430/96.
Isso porque, os ajustes decorrentes da avaliação a valor justo representavam
uma receita, no contexto das novas regras contábeis, e, portanto, compunham o
resultado contábil societário. Não obstante, sob a ótica das regras contábeis vigentes
até 31 de dezembro de 2007, aludidos ajustes eram excluídos, para fins fiscais, no
LALUR, e controlados contabilmente no FCONT. Assim, os ajustes relacionados a
avaliação a valor justo eram excluídos para fins da tributação, a despeito de
representarem uma receita para fins societários.
Em outro trecho da impugnação, a contribuinte explica do que se trata o ajuste
por ela efetuado:
Vale dizer, os valores em questão decorrem de ajustes a título de avaliação com
base no valor justo efetuados sobre os imóveis registrados como propriedade para
investimento no ativo não circulante da Impugnante, os quais durante o período em
que era optante pelo Lucro Real (anos calendário de 2008 a 2013) foram, com base
nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, considerados no RTT
como ajustes negativos (fls. 05/06 do TVF).
A impugnante cita que com base nos critérios contábeis vigentes em 31 de
dezembro de 2007, considerados no RTT tais são ajustes negativos, o que no meu
entender trata-se de "tributos diferidos passivos", que são aqueles que surgem em
algumas situações em que a empresa já tenha registrado anteriormente alguma receita
ou ganho, seguindo o regime de competência, mas que para fins fiscais, essa receita
somente será tributável futuramente, quando ela se realizar financeiramente ou for
comprovada, ou ainda, quando a empresa possuir um incentivo que lhe permita a
postergação do imposto dela proveniente, no caso em tela, a impugnante informou a
autoridade lançadora que não houve realização destes imóveis, por isto não foram
adicionados ao lucro real do período.
A adição, caso a empresa concordasse com ela, não seria aqui debatida, visto
que a discordância se prende ao tempo em que foi efetuada a adição, há que se analisar
se tais valores devem ou não compor o ajuste do período quando da mudança da forma
de apuração do lucro do período, de lucro real para o lucro presumido, tal
questionamento se prende no fato da impugnante afirmar que tais ajustes eram
controlados no FCONT e não no LALUR, sendo assim, não seria obrigatória sua
inclusão na apuração do imposto e da contribuição no ano de 2014, vez que a
legislação, como vimos faz menção somente ao LALUR.
De acordo com a legislação que criou o FCONT, já reproduzida anteriormente,
o Controle Fiscal Contábil de Transição é uma escrituração, das contas patrimoniais e
de resultado, em partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis
aplicados pela legislação tributária, não é uma apuração facultativa, mas sim
obrigatória.
O RTT, como também já anteriormente dito é o regime de apuração do lucro
real que trata dos ajustes tributários decorrente dos novos métodos e critérios
contábeis, tais ajustes no lucro real devem, e sempre foram necessários, ser
controlados no LALUR.
O LALUR é o Livro de Apuração do Lucro Real, é um livro de escrituração de
natureza eminentemente fiscal, criado pelo Decreto Lei no 1.598, de 1977, conforme
previsão do § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 1976, e alterações posteriores, e
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

destinado à apuração extracontábil do lucro real sujeito à tributação pelo imposto de
renda em cada período de apuração, contendo, ainda, elementos que poderão afetar os
resultados de períodos futuros.
Assim, pela legislação em vigência, o entendimento correto é a aplicação
obrigatória do RTT, apurando os valores diferentes quando da aplicação de critérios
diferentes através do uso obrigatório do FCONT, daí o uso de memória de cálculo, e
tais ajustes, levados ao LALUR para controle, até que possam ser adicionados ou
diminuídos do lucro do período, até porque o inciso IV, do art.3o da IN 949/09, já
anteriormente descrita, menciona exatamente isto, ajusta-se o resultado no Lalur:
"Art. 3o A pessoa jurídica sujeita ao RTT, para reverter o efeito da utilização
de métodos e critérios contábeis diferentes daqueles previstos na legislação
tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos
termos do art. 2o, deverá:
(...)
IV - ajustar, exclusivamente no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), o
resultado do período, apurado nos termos do inciso I, pela diferença apurada no
inciso III. (grifei)
Não há na legislação previsão de que o FCONT substitua o LALUR, o que ha é
a previsão de que os ajustes sejam apurados no FCONT sem qualquer possibilidade de
substituição de qualquer outro meio de controle e o LUCRO REAL, bem como suas
adições e exclusões, continuam sendo controlados no LALUR.
Em continuação ao voto anteriormente descrito o relator conclui:
Na sua impugnação, a interessada, reconhece não ter preenchido o FCONT
com os devidos ajustes do RTT, alegando, no entanto, que, apesar disso, a devida
escrituração do LALUR e a comprovação do SPED Contábil evidenciam o total
cumprimento das obrigações acessórias dispostas na legislação fiscal brasileira.
A interessada equivoca¬-se nesse ponto, haja vista que a Instrução
Normativa RFB 949/2009, por seu artigo 8°,§1°(já reproduzido),é taxativa quanto
à não possibilidade de substituição dos ajustes no FCONT por qualquer outro
controle ou memória de cálculo.
Assim, pelo exposto entendo não caber razão a impugnante.
Desta forma, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 13/06/2019, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 12/07/2019 (fls. 697 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- alega nulidade do acórdão recorrido;
- alega nulidade do lançamento tributário em razão do vício na fundamentação
legal dos autos de infração;
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

- alega pela impossibilidade de ser exigido o IRPJ e CSLL sobre os ganhos
decorrentes da avaliação com base no valor justo de ativos – inaplicabilidade do art. 54 da lei no
9.430/1996;
- alega ausência de ocorrência do fato gerador do IRPJ e CSLL – violação ao art.
43 do CTN;
- alega, subsidiariamente, inaplicabilidade do artigo 52 da lei no 9.430/1996 à
CSLL.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Considerando o exposto acima no relatório que precede o presente voto, os
pontos/alegações a serem abordados na peça recursal são os seguintes:
a) preliminares:
- nulidade do acórdão recorrido;
- nulidade do lançamento tributário;
b) mérito:
- inaplicabilidade do art. 54 da lei no 9.430/1996;
- violação ao art. 43 do CTN;
c) questões subsidiárias:
- inaplicabilidade do artigo 52 da lei no 9.430/1996 à CSLL.
Por conseguinte, passo a analisar estes pontos no presente voto.

- nulidades suscitadas:
O contribuinte alega nulidade do acórdão recorrido, pois entende que o mesmo foi
proferido em dissonância com o que dispõe a legislação fiscal. No seu entender, ao rebater a
nulidade suscitada na impugnação (nulidade do lançamento tributário), a decisão recorrida
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

manteve o lançamento, apesar de que o mesmo foi com base em legislação inaplicável ao caso. E
nas suas palavras, haveria utilizado fundamento inovador, ao se valer do art. 54 da lei no
9.430/1996 (que não servira de fundamento para o lançamento fiscal).
Em relação a tal aspecto, analisando a decisão recorrida, não vislumbrei a alegada
nulidade, pois ao se valer do art. 54 da lei no 9.430/1996, estava apenas elencando os elementos e
fundamentação legal do auto de infração, do qual foi suscitado na própria impugnação.
A fundamentação legal do auto de infração menciona explicitamente o art. 54 da
lei no 9.430/1996, que teve sua redação alterada pela lei no 12.973/2014. Assim, a agora
recorrente, na sua impugnação procura analisar as mudanças nesta redação, comparando o teor
de ambos artigos, e a decisão recorrida trabalhou este aspecto, inclusive, verificando os controles
necessários anteriormente e posteriormente à vigência. Assim, não vislumbrei nenhuma inovação
de fundamento legal.
A outra nulidade alegada já fora suscitada na impugnação, e envolve o aspecto
que haveria vício na fundamentação legal dos autos de infração. Em síntese, alega que as
alterações promovidas pela lei no 12.973/14 que, como regra geral, sua aplicação seria
mandatória apenas a partir de janeiro de 2015, e adicionalmente, informa que não optou pela
antecipação dos efeitos da lei para o ano-calendário de 2014, como permitido pela lei. Como a
mudança de regime ocorrera em 2014, entende não aplicável a fundamentação utilizada na
autuação fiscal.
Contudo, a decisão a quo rebate com bastante detalhamento tal aspecto,
enfatizando que o auto de infração tem como enquadramento legal não só a lei 12.973/12, como
outros dispositivos legais, conforme imagem abaixo:

Nas palavras da decisão a quo:
A lei 9.430/96, antes do advento da lei 12.973/14, já previa, em seu art.54, a
adição de valores diferidos à base de cálculo do imposto de renda, correspondente
ao primeiro período de apuração do lucro no qual houver optado pela tributação
com base no lucro presumido, bem como o RIR/99, em seu art.520, constante do
enquadramento do auto, conforme abaixo:
Art.520. A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido
tributada com base no lucro real, deverá adicionar à base de cálculo do imposto,
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela
tributação com base no lucro presumido, os saldos dos valores cuja tributação
havia diferido, controlados na parte "B" do LALUR (Lei no 9.430, de 1996, art.
54).
Assim, ainda que a lei 12.973/14 tenha sua vigência, em relação a autuada a partir
de 2015, não há que se falar em erro de enquadramento legal, vez que a previsão
não foi uma inovação de tal normativo mas uma alteração no que já existia, aí
esbarramos na segunda alegação da contribuinte, os ajustes lançados no FCONT.
A impugnante alega que efetuava o controle dos ajustes, objeto da autuação, no
FCONT, abaixo reproduzo novamente suas alegações:
Entretanto, vale destacar que, na redação antiga do artigo 54 da Lei n° 9.430/96,
apenas os saldos dos valores diferidos que estivessem controlados na parte B do
LALUR deveriam ser adicionados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando da
migração para o regime do Lucro Presumido.
Neste tocante, conforme abordado anteriormente, os saldos dos valores dos ajustes
a valor justo da Impugnante que, sob amparo do RTT, foram considerados como
ajustes negativos, estavam registrados no FCONT e, portanto, fora do escopo a
que faz referência o artigo 54 da Lei n° 9.430/96.
Isso porque, os ajustes decorrentes da avaliação a valor justo representavam uma
receita, no contexto das novas regras contábeis, e, portanto, compunham o
resultado contábil societário. Não obstante, sob a ótica das regras contábeis
vigentes até 31 de dezembro de 2007, aludidos ajustes eram excluídos, para fins
fiscais, no LALUR, e controlados contabilmente no FCONT. Assim, os ajustes
relacionados a avaliação a valor justo eram excluídos para fins da tributação, a
despeito de representarem uma receita para fins societários.
Em outro trecho da impugnação, a contribuinte explica do que se trata o ajuste
por ela efetuado:
Vale dizer, os valores em questão decorrem de ajustes a título de avaliação com base no
valor justo efetuados sobre os imóveis registrados como propriedade para investimento
no ativo não circulante da Impugnante, os quais durante o período em que era optante
pelo Lucro Real (anos calendário de 2008 a 2013) foram, com base nos critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, considerados no RTT como ajustes
negativos (fls. 05/06 do TVF).
A impugnante cita que com base nos critérios contábeis vigentes em 31 de
dezembro de 2007, considerados no RTT tais são ajustes negativos, o que no meu
entender trata-se de "tributos diferidos passivos", que são aqueles que surgem em
algumas situações em que a empresa já tenha registrado anteriormente alguma
receita ou ganho, seguindo o regime de competência, mas que para fins fiscais,
essa receita somente será tributável futuramente, quando ela se realizar
financeiramente ou for comprovada, ou ainda, quando a empresa possuir um
incentivo que lhe permita a postergação do imposto dela proveniente, no caso em
tela, a impugnante informou a autoridade lançadora que não houve realização
destes imóveis, por isto não foram adicionados ao lucro real do período.
A adição, caso a empresa concordasse com ela, não seria aqui debatida, visto que
a discordância se prende ao tempo em que foi efetuada a adição, há que se
analisar se tais valores devem ou não compor o ajuste do período quando da
mudança da forma de apuração do lucro do período, de lucro real para o lucro
presumido, tal questionamento se prende no fato da impugnante afirmar que tais
ajustes eram controlados no FCONT e não no LALUR, sendo assim, não seria
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

obrigatória sua inclusão na apuração do imposto e da contribuição no ano de
2014, vez que a legislação, como vimos faz menção somente ao LALUR.
De acordo com a legislação que criou o FCONT, já reproduzida anteriormente, o
Controle Fiscal Contábil de Transição é uma escrituração, das contas
patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os métodos e
critérios contábeis aplicados pela legislação tributária, não é uma apuração
facultativa, mas sim obrigatória.
O RTT, como também já anteriormente dito é o regime de apuração do lucro real
que trata dos ajustes tributários decorrente dos novos métodos e critérios
contábeis, tais ajustes no lucro real devem, e sempre foram necessários, ser
controlados no LALUR.
O LALUR é o Livro de Apuração do Lucro Real, é um livro de escrituração de
natureza eminentemente fiscal, criado pelo Decreto Lei no 1.598, de 1977,
conforme previsão do § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 1976, e alterações
posteriores, e destinado à apuração extracontábil do lucro real sujeito à
tributação pelo imposto de renda em cada período de apuração, contendo, ainda,
elementos que poderão afetar os resultados de períodos futuros.
Assim, pela legislação em vigência, o entendimento correto é a aplicação
obrigatória do RTT, apurando os valores diferentes quando da aplicação de
critérios diferentes através do uso obrigatório do FCONT, daí o uso de memória
de cálculo, e tais ajustes, levados ao LALUR para controle, até que possam ser
adicionados ou diminuídos do lucro do período, até porque o inciso IV, do art.3o
da IN 949/09, já anteriormente descrita, menciona exatamente isto, ajusta-se o
resultado no Lalur:
"Art. 3o A pessoa jurídica sujeita ao RTT, para reverter o efeito da utilização de
métodos e critérios contábeis diferentes daqueles previstos na legislação
tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007,
nos termos do art. 2o, deverá:
(...)
IV - ajustar, exclusivamente no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), o
resultado do período, apurado nos termos do inciso I, pela diferença apurada no
inciso III. (grifei)
Não há na legislação previsão de que o FCONT substitua o LALUR, o que ha é a
previsão de que os ajustes sejam apurados no FCONT sem qualquer possibilidade
de substituição de qualquer outro meio de controle e o LUCRO REAL, bem como
suas adições e exclusões, continuam sendo controlados no LALUR.

Ou seja, antes da lei 12.973/12, já havia a previsão do art. 54, a adição de valores
diferidos, quando houvesse a mudança para o lucro presumido – artigo incorporado ao RIR/99,
no seu artigo 520:
Art.520. A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido
tributada com base no lucro real, deverá adicionar à base de cálculo do imposto,
correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela
tributação com base no lucro presumido, os saldos dos valores cuja tributação
havia diferido, controlados na parte "B" do LALUR (Lei no 9.430, de 1996, art.
54).
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

Então, o fato de em sua opção à lei 12.973/14, a partir de 2015 em nada
descaracteriza os eventos e necessidades a serem feitas nos autos, pois havia o mesmo
mandamento para o ano de 2014.
A questão evocada do Fcont, em que diz que efetuava os controles, desde 2007,
sob o amparo do RTT, e não no Lalur, e assim, não haveria a obrigação de inclusão destes
valores diferidos no ano de 2014 (a legislação mencionaria só o Lalur). Contudo, o Fcont
(Controle Fiscal Contábil de Transição) que se comunica com o Lalur – o RTT é controlado pelo
Fcont, e tais ajustes são levados ao Lalur para controle, até que possam serem adicionados ou
diminuídos.
Não há na legislação previsão de que o FCONT substitua o LALUR, o que ha é a
previsão de que os ajustes sejam apurados no FCONT sem qualquer possibilidade de substituição
de qualquer outro meio de controle e o LUCRO REAL, bem como suas adições e exclusões,
continuam sendo controlados no LALUR.

Em continuação ao voto anteriormente descrito o relator conclui:
Na sua impugnação, a interessada, reconhece não ter preenchido o FCONT com
os devidos ajustes do RTT, alegando, no entanto, que, apesar disso, a devida
escrituração do LALUR e a comprovação do SPED Contábil evidenciam o total
cumprimento das obrigações acessórias dispostas na legislação fiscal brasileira.
A interessada equivoca-se nesse ponto, haja vista que a Instrução Normativa RFB
949/2009, por seu artigo 8°,§1°(já reproduzido),é taxativa quanto à não
possibilidade de substituição dos ajustes no FCONT por qualquer outro controle
ou memória de cálculo.
Assim, pelo exposto entendo não caber razão a impugnante.

Assim, entendo da mesma forma que a decisão recorrida, que não há na legislação
previsão de que o FCONT substitua o Lalur, e este deveria ter sido utilizado no período.
Por conseguinte, REJEITO as nulidades suscitadas.

- no mérito:
Alega a recorrente pela inaplicabilidade do art. 54 da lei no 9.430/1996 ao caso, no
entendimento da impossibilidade de ser exigido o IRPJ e a CSLL sobre os ganhos decorrentes da
avaliação com base no valor justo de ativos. Entende que o art.54 fala apenas em diferimentos
controlados no Lalur, e no caso concreto, estes deveriam ser controlados no Fcont.
No presente caso, não há realização e nem efeitos financeiros a serem
considerados.
Até o advento da Lei n° 12.973/14, o artigo 54 da Lei n° 9.430/96 impunha a
tributação dos valores diferidos que estivessem controlados na parte B do LALUR (como era o
caso, por exemplo, das receitas relativas aos contratos de concessão de serviços públicos e
valores diferidos relacionados à venda a prazo ou em prestações de unidades imobiliárias, cujos
diferimentos eram controlados no LALUR). Assim, eventual tributação estava restrita a tais
montantes.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721078/2018-27

A base autuada envolve controle de ativos, pelo qual tais valores são os acréscimo
meramente contábil. Assim, não há nenhuma receita a ser considerada, acarretando oferecimento
indevido destes valores à tributação.
Por conseguinte, conforme entendimento já espelhando na jurisprudência regular
deste CARF, não como se considerar receitas algo que nunca foi. Havia meramente um controle
contábil, ao qual, naturalmente, deveria excluído para os efeitos fiscais.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 795
DF CARF MF
Original